Tribunal: TJDFT
Processo: 0754634-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754634-30.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LOPES D ALMEIDA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 24a Vara Cível de Brasília, (id 54693172) que, em demanda anulatória, indeferiu tutela de urgência consistente na suspensão do leilão extrajudicial agendado para o dia 26/09/2023 e 03/10/2023, bem como todos os efeitos dele decorrentes, relativo ao imóvel localizado no SHCES, Quadra 1113 Bloco D, Cruzeiro Novo/DF, dado em garantia de Cédula de Crédito Bancário. Alega, em suma, nulidade do procedimento extrajudicial, pois não foi citado, na forma do art. 26, § 1a da Lie no 9.514/97, nem foi notificado acerca do leilão designado, e que é assegurado ao devedor que celebrou contrato antes da entrada em vigor da Lei no 13.465/17, o direito de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação, conforme art. 34 do DL 70/66. Acrescenta ser necessária a inversão do ônus da prova, para a comprovação da sua notificação da hasta pública, e a garantia da manutenção de sua posse, evitando nova hasta pública do bem e, caso arrematado o imóvel, requer subsidiariamente a suspensão da expedição da carta de arrematação. Aponta perigo de dano na possibilidade de ser promovida, por eventual arrematante, ação de imissão na posse em seu desfavor, sendo desalojado do bem. Requer o deferimento da tutela de urgência. O agravante informou, nos autos principais, que os leilões designados foram negativos (id 179201592). 2. O agravante é carecedor de interesse recursal. Os leilões foram agendados para 26/9/23 e 3/10/23, ao passo que a decisão agravada foi exarada em 13/12/23, ou seja, posteriormente. Acrescente-se que, segundo informa o agravado, não houve interessado na adjudicação do bem. Logo, não se pode suspender ato já consumado. 3. Não conheço do agravo de instrumento. P.I. Dê-se baixa. Brasília, 19 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator